Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-03.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003491-03.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DA SILVA VIEIRA - CPF: 495.768.441-34 (RECORRENTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Quando
o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Há ofensa
à
dialeticidade
,
quando a sentença julga
parcialmente

procedente
s
os pleitos da inicial, reconhecendo que todas as faturas foram quitadas
, mas
o recorrente
apresenta apenas alegações genéricas e evasivas, sem adentrar na controvérsia relativ
a
ao pagamento d
os débitos
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1003491-03.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL SA

Recorrido
:

PAULO ROGERIO DA SILVA VIEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PAULO ROGERIO DA SILVA VIEIRA
ajuizou reclamação indenizatória em face
BANCO DO BRASIL SA
.
Noticiou que: a) em 30/11/2022 efetuou o pagamento de sua fatura do cartão de crédito no valor de R$4.366,20; b) no mês seguinte recebeu uma fatura com valor excessivo (R$10.141,43); c) ligou na Central de Atendimento, ocasião em que lhe foi informado que nesta fatura estava
m
as despesas dos dois últimos meses; d) a atendente percebeu o
equívoco
e excluiu a fatura de R$10.141,43, devendo o pagamento ser realizado no valor de R$5.802,19; e) foi surpreendido na fatura de janeiro/2023 com uma parcelamento automático com parcela de R$681,19; e f) não autorizou o parcelamento automático.

Sentença proferida no ID197486182
/PJe
2
. Concluiu que:
a) as faturas, vencida e vincenda, n
o
s
valor
es
de R$4.366,20 e R$5.802,19 foram devidamente quitadas; b) o dano moral está caracterizado e o valor de R$5.000,00 é suficiente para compensar o prejuízo suportado. Julgou parcialmente procedente
s
os pleitos
iniciais
, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a parte reclamada ao pagamento de restituição d
o

in
débito e dano moral.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID197486184
/PJe
2
. Sustentou que:
a) inexiste conduta ilícita e dano moral
; e b) o valor indenizatório é excessivo e inexiste
m
valores a serem reembolsados. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s
os pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID197486188
/PJe
2
.

Argumentou
que: a) a
parte

recorrida

não

observou
a
dialeticidade
; e b) a
sentença

deve
ser
mantida
.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente
s
os pleitos da inicial,
reconhecendo que todas as faturas foram quitadas e que o parcelamento automático por dívida quitada gerou o direito a indenização
por
danos morais e a restituição do valor pago
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

apresentou

apenas

alegações

genéricas
e
evasivas
,
sem

adentrar

à

controvérsia
dos autos e
em

nenhum

momento

abord
ou
a
temática

necessária

quanto

à

quitação

(ou não)
da
fatura
do
cartão
de
crédito
,
vencida
12/12/2022.

Portanto
,
considerando
que
as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024